Tribunal: TJDFT
Processo: 0725145-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725145-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBERTO ALVES RIBEIRO JÚNIOR IMPETRANTE: LUCIANA COELHO DIAS, BETHANIA CERQUEIRA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BETHÂNIA CERQUEIRA RAMOS e LUCIANA COELHO DIAS, advogadas inscritas na OAB/DF no 51.215 e 60.077 respectivamente, em favor de ROBERTO ALVES RIBEIRO JUNIOR, preso preventivamente desde 12/5/2025, pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, tipificado no artigo 121, § 2o, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. Afirmam as impetrantes que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, destacando que o paciente possui bons antecedentes, residência fixa e exerce atividade lícita como mecânico autônomo, sendo suficiente a imposição de monitoração eletrônica, com proibição de aproximação da vítima e de frequentar determinados locais, a fim de assegurar sua integridade física e psicológica. Sustentam que a conduta imputada foi equivocadamente tipificada como tentativa de feminicídio, quando, na verdade, configuraria apenas lesão corporal leve, decorrente de um único golpe. Argumentam ainda que o paciente não descumpriu medida protetiva, pois não tinha ciência de sua existência à época dos fatos. Requerem, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, com a fixação de medidas cautelares de uso de tornozeleira eletrônica. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois consabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, as impetrantes são advogadas particulares e não acostaram aos autos a decisão que manteve ou decretou a prisão preventiva, tampouco o Auto de Prisão em Flagrante, Comunicação de Ocorrência Policial, ou mesmo qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica delitiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever da impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. (HC 244276 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024) 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada e demais documentos essenciais ao writ. (Acórdão 1965395, 0753946-34.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 15/02/2025) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente a assertiva da impetrante, INDEFIRO A INICIAL, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 25 de junho de 2025 17:49:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora